Tribunal: TJMT
Processo: 1024839-46.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024839-46.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL TAVEIRA DA SILVA - CPF: 666.953.091-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que o condenou, solidariamente, a fornecer medicamento oncológico não incorporado ao SUS — Bevacizumabe 470mg — a paciente com neoplasia maligna do cólon com metástases em múltiplos órgãos. O embargante alega análise insuficiente dos requisitos do STF — Tema 6 e ausência de hipossuficiência econômica da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar os requisitos cumulativos do STF — Tema 6 para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, em especial quanto à hipossuficiência econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito aos vícios do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão e erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente.

4.
O acórdão embargado analisou expressamente cada um dos requisitos cumulativos do STF — Tema 6 (RE 566.471), incluindo a hipossuficiência econômica, reconhecida pelo deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem. A discordância com o resultado configura mera insatisfação com o julgado, e não omissão sanável por embargos.

5.
A posse de veículo com mais de treze anos de fabricação não afasta a hipossuficiência de paciente oncológico em estágio avançado que necessita de medicamento de alto custo por tempo indeterminado. A gratuidade da justiça foi deferida sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeito infringente, sendo incabíveis quando a insurgência configura mera discordância com o julgado. 2. A posse de veículo automotor com mais de treze anos de fabricação não afasta a hipossuficiência econômica de paciente oncológico que necessita de medicamento de alto custo, sobretudo quando a gratuidade da justiça foi regularmente deferida e não impugnada no momento adequado."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id.
343357388
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003, para condenar os requeridos a fornecerem ao autor o medicamento "Bevacizumabe 470mg", destinado ao tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases em múltiplos órgãos.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria analisado com suficiência os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 (RE 566.471), especificamente quanto às evidências científicas de eficácia do medicamento, à existência de alternativas terapêuticas no SUS, à imprescindibilidade clínica e à hipossuficiência econômica da parte autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para cessar o fornecimento do medicamento.

A parte autora, ora embargada,

apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos
(Id.

350479861
)
.
O Município, por sua vez, apresentou contrarrazões no Id.
350664373
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão
(Id.
343357388
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MANOEL TAVEIRA DA SILVA
, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1024839-46.2024.8.11.0003, para condenar os requeridos a fornecerem ao autor o medicamento "Bevacizumabe 470mg", destinado ao tratamento de neoplasia maligna do cólon com metástases em múltiplos órgãos.

De início, o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam, portanto, ao reexame ou à revisão do mérito da decisão embargada, tampouco à rediscussão de questões já analisadas e decididas pelo órgão colegiado.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e motivada, cada um dos requisitos cumulativos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 de Repercussão Geral (RE 566.471). Consignou-se: (i) a existência de negativa administrativa de fornecimento; (
ii
) o registro do medicamento "Bevacizumabe" na ANVISA desde 04 de maio de 2022; (
iii
) a declaração
da médica oncologista do SUS atestando a ineficácia dos tratamentos anteriores e a urgência do tratamento; (
iv
) as evidências científicas de eficácia e segurança do fármaco, inclusive com menção ao próprio Relatório de Recomendação da CONITEC, que reconheceu expressamente a tendência de superioridade clínica do medicamento; e (v) a hipossuficiência econômica da parte autora, demonstrada pelo deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem e pela sua assistência pela Defensoria Pública do Estado.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida. O que o embargante denomina de "análise insuficiente" não configura silêncio sobre ponto relevante — configura, em verdade, discordância com o conteúdo e o resultado do julgamento. A distinção é técnica e determinante: a insatisfação com a profundidade da fundamentação ou com o peso atribuído às provas é matéria estranha ao objeto dos embargos declaratórios, devendo ser veiculada, se o caso, pelas vias recursais próprias.

No que tange especificamente ao requisito da hipossuficiência econômica, a alegação do Estado de que a parte autora seria possuidora de veículo automotor como indicativo de capacidade financeira não resiste a uma análise minimamente cuidadosa. Trata-se de automóvel com mais de treze anos de fabricação, circunstância que, por si só, é absolutamente insuficiente para afastar a condição de hipossuficiência de pessoa diagnosticada com neoplasia maligna em estágio avançado, com metástases em múltiplos órgãos, que necessita de medicamento oncológico de alto custo por tempo indeterminado.

Ademais, a gratuidade da justiça foi regularmente deferida pelo juízo de origem, sem que o embargante tenha impugnado tal decisão no momento processual adequado, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

Evidencia-se, assim, que os presentes embargos de declaração constituem, na essência, tentativa velada de rediscussão da matéria já decidida, com o nítido propósito de obter efeito infringente sem
que haja o vício que o autorize. Tal manejo desvirtuado do recurso não encontra amparo no ordenamento processual vigente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026